Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. ART. 85, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela sociedade de advogados, em nome próprio, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o custeio de internação médica em caráter de urgência durante o período de carência contratual.
2. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
3. A recorrente impugna exclusivamente o critério de fixação dos honorários sucumbenciais, postulando a aplicação da equidade com base na tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da alegada impossibilidade de mensuração do proveito econômico ou do baixo valor da causa, ou se devem incidir sobre o proveito econômico da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. 6. Nas ações de obrigação de fazer que envolvem cobertura de tratamento médico por operadoras de plano de saúde, o proveito econômico é aferível a partir da expressão econômica da obrigação imposta, correspondente ao valor do tratamento ou da internação indevidamente negados. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem também sobre a obrigação de fazer, quando economicamente mensurável. 8. No caso, o custo da internação é passível de apuração objetiva, ainda que em momento posterior, afastando-se a alegação de impossibilidade de mensuração do proveito econômico. 9. Consideradas a natureza da demanda, a ausência de complexidade acentuada, o local da prestação do serviço e o tempo de tramitação do feito, revela-se adequada e proporcional a fixação dos honorários no patamar mínimo legal de 10% sobre o proveito econômico. 10. Inviável, portanto, a aplicação da equidade ou a adoção do valor da causa como base de cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em ações de obrigação de fazer relativas ao custeio de tratamento médico por plano de saúde, o proveito econômico corresponde à expressão econômica da obrigação imposta, quando aferível. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é excepcional e não se aplica quando o custo da obrigação de fazer pode ser objetivamente mensurado, ainda que em fase posterior.”
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 8o-A, 11 e 15, do CPC; art. 1.022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; EAREsp 198.124/RS; AgInt no AREsp 2.494.913/SP; AgInt no REsp 2.063.391/SP; TJDFT, Acórdão 2063331.